Tribunal: TJDFT
Processo: 0701671-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701671-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: APARECIDA REMUS AGRAVADO: FREDERICO NEVES FONSECA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por APARECIDA REMUS (ré) contra determinação judicial (Id. 145629253) que, em ação de embargos de terceiro, determinou a comprovação da notificação da ré para comprovar documentalmente que o recolhimento das custas pode vir a prejudicar a sua subsistência, sob pena de indeferimento da gratuidade. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que os embargos de terceiro possuem relação direta com a ação principal, execução de 2006, devendo ser mantida gratuidade de justiça concedida. Sustenta que não tem condições de prover despesas com custas e honorários advocatícios sem prejudicar seu equilíbrio financeiro. Ao final, requer a concessão da tutela antecipada recursal para reconhecer o seu direito à gratuidade de justiça. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja confirmada a tutela antecipada recursal requerida. É o relatório. DECIDO. De plano, verifica-se que o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. No ponto atacado por este recurso, o Juízo a quo não emitiu manifestação com conteúdo decisório, cuidando-se de mero despacho. Com efeito, o despacho que determina a juntada de documentos para a análise de gratuidade de justiça é de mero expediente, não comportando recurso. Isso porque o despacho não possui qualquer conteúdo decisório, não tendo aptidão para causar gravame, sendo, via de consequência, irrecorrível. E, nos termos do artigo 1.001 do CPC verifica-se que os despachos não comportam recurso, haja vista restringirem-se a impulsionar o feito, não se verificando conteúdo decisório, ainda que possuam a penalidade de indeferimento do pedido de gratuidade no caso de não cumprimento. A respeito da presente questão, já decidiu este TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARÊNCIA DE PRESSUPOSTOS OBJETIVOS DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO CONTRA DESPACHO. DECISÃO MANTIDA. NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. 1. O despacho que determina a juntada de documentos para posterior análise de pedido de gratuidade de justiça não possui conteúdo decisório. 2. Por força do art. 1.001 do Código de Processo Civil, contra despachos não cabe recurso. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1322190, 07432212520208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 22/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL/INTERNO (206) AGRAVANTE: PEDRO CALMON MENDES AGRAVADO: GEOVANI ANTUNES MEIRELES FILHO E M E N T A PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSÍVEL. GRATUIDADE. PERÍCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA. ECONÔMICO-FINANCEIRA. NÃO COMPROVADA. DESPACHO JUDICIAL. PRAZO. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. AUSÊNCIA. CARGA DECISÓRIA. 1. É lícito ao magistrado exigir apresentação de documentos, para aferir a real capacidade econômica do jurisdicionado e indeferir o benefício de gratuidade de justiça ou de perícia, quando tiver fundadas razões para crer inexistente o estado de miserabilidade declarado. 2. O provimento judicial, que se limita a determinar a comprovação do preenchimento dos pressupostos necessários ao acolhimento do pedido de gratuidade da perícia judicial, não possui carga decisória, o que revela natureza de despacho contra o qual não cabe recurso e torna inadmissível o presente agravo, que tem por objeto as decisões interlocutórias taxativamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 3. Deve ser mantida a decisão que não admitiu o agravo de instrumento em razão de não se tratar de decisão com cunho decisório, já que não se negou pedido de gratuidade de perícia, apenas foi concedido prazo para que se comprovem os requisitos necessários para sua concessão. 4. Agravo regimental conhecido e desprovido. (Acórdão 1033419, 07053367920178070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2017, publicado no DJE: 1/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Dessa forma, enquanto não indeferida a gratuidade, não há que se falar em prejuízo ao recorrente, e, assim, em pronunciamento recorrível. Assim, ausente se faz o requisito intrínseco da adequação do recurso, que se revela impróprio à espécie em comento, por não se cuidar, no ponto, de decisão interlocutória, mas sim de despacho, restando, portanto, evidente sua inadmissibilidade. Nessas circunstâncias, impõe-se o não conhecimento do presente recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Por todo o exposto, DEIXO DE CONHECER do agravo, com fundamento nos artigos 1.001 e 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 25 de janeiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora